Tribunal: TJES
Processo: 5000328-22.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-22.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE FONTOURA DA CONCEICAO e outros

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000328-22.2023.8.08.0006

EMGTE
S
:

TATIANE FONTOURA DA CONCEIÇÃO e MARCELHO CASULO

EMGDO
:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM RODOVIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes da queda de árvore sobre veículo em rodovia estadual (ES-257), sob a alegação de omissão, contradição e erro material no julgado que reconheceu a força maior como excludente da responsabilidade objetiva do Estado e manteve a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de inexistência de força maior e do dever de fiscalização pós-incêndio;
(ii) apurar se há contradição entre o reconhecimento da queimada como causa da queda da árvore e a conclusão pela inevitabilidade do evento;
(iii) examinar se a não consideração de provas documentais e fotográficas configura erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se constata omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente a tese de força maior com base em elementos constantes nos autos, como o Boletim Unificado e a inexistência de nexo causal direto entre o evento danoso e omissão estatal.

Também não se verifica contradição entre a conclusão de que a queda da árvore decorreu de queimadas e o afastamento da responsabilidade estatal, pois a ausência de prova de origem dolosa ou negligente do incêndio e a impossibilidade de previsibilidade caracterizam a força maior.

A alegação de erro material não se sustenta, pois não houve inexatidão formal ou textual no acórdão. A discordância dos embargantes refere-se à valoração da prova, o que não se enquadra como erro material passível de correção por embargos declaratórios.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão caracteriza inconformismo da parte e não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A reiteração de argumentos rejeitados no julgamento do recurso originário não autoriza a rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios.

A não apreciação de provas da forma pretendida pela parte não configura erro material, mas juízo de valor já exercido no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000328-22.2023.8.08.0006

EMGTE
S
:

TATIANE FONTOURA DA CONCEIÇÃO e MARCELHO CASULO

EMGDO
:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
TATIANE FONTOURA DA CONCEIÇÃO
e
MARCELHO CASULO

em face do acórdão
inserido no
id
12386100
,
por meio do qual

foi
des
provido seu apelo
para apontar
omissão,
contradição
e erro material
.

O
exame do recurso trouxe a peculiaridade do caso, que envolve
o pedido de indenização a título de danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente da queda de árvore de grande porte sobre seu veículo enquanto trafegava pela
ES-257
, fato que ocasionou danos materiais ao veículo e lesões físicas e psicológicas.

O recurso foi desprovido mantendo a sentença improcedente, eis que vislumbrada a ocorrência de força maior, fator excludente da responsabilidade objetiva do Estado.

E
is o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM RODOVIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da queda de uma árvore sobre o veículo da primeira apelante na rodovia ES-257, alegando responsabilidade do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES). A sentença afastou a responsabilidade objetiva do Estado, reconhecendo a ocorrência de força maior como causa do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nexo de causalidade entre a omissão do DER/ES e os danos alegados pelos apelantes;
(ii) analisar se a ocorrência de força maior configura excludente de responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil do Estado exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da administração pública e o dano. No caso, a queda da árvore decorreu de queimadas na região, cuja origem não foi comprovadamente atribuída ao DER/ES, podendo ter resultado de fatores externos, como ação de terceiros ou causas naturais.

A ocorrência de queimadas constitui hipótese de força maior, caracterizada por evento extraordinário e imprevisível, apto a romper o nexo de causalidade entre o fato e a atuação estatal. A ocorrência de queimadas no local foi destacada no Boletim Unificado.

Não há comprovação de omissão específica do DER/ES no dever de fiscalização ou manutenção da rodovia, sendo demonstrada a existência de contratos para conservação rodoviária e supervisão técnica, o que afasta a imputação de responsabilidade subjetiva ou objetiva.

O direito à indenização exige prova inequívoca de que a administração pública contribuiu, por ação ou omissão, para o evento danoso, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, prevalecendo, assim, a tese de força maior como excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade civil do Estado exige a comprovação de nexo de causalidade direto entre a conduta estatal, comissiva ou omissiva, e o dano alegado.

A ocorrência de força maior, caracterizada por evento imprevisível e inevitável, rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

Não havendo comprovação de omissão específica da administração pública no dever de fiscalização ou manutenção, não se configura a responsabilidade objetiva ou subjetiva do ente estatal.

E
specificamente, aduzem que
ao examinar a responsabilidade do Estado por acidente causado pela queda de árvore em rodovia estadual,
ocorreu
omissão quanto à análise da tese de inexistência de força maior;
que embora o acórdão
tenha reconhecido queimadas na região e concluído pela inexorabilidade do evento, deixou de considerar provas fotográficas que demonstrariam a inexistência de fogo ativo ou fumaça no momento do acidente.

O ponto argumentativo é de que
tendo a queimada cessado anteriormente, a Administração Pública dispunha de tempo razoável para vistoriar a via e tomar providências preventivas, dever de fiscalização do DER-ES, o que deveria ter sido expressamente analisado
e o
acórdão limitou-se a citar a existência de contratos de conservação rodoviária, sem verifica
ção da
efetiva inspeção após o evento climático que fragilizou as árvores.

Quanto à
contradição,
aduz
que o acórdão
indica
que a queda da árvore decorreu das queimadas e reconhece que não existe prova de que o incêndio tenha sido provocado pelo Estado,
o que
inviabiliza a conclusão de que o evento foi imprevisível e inevitável para afastar o nexo causal, sem efetiva comprovação da origem ou inevitabilidade.

O
erro material
encontra-se
na inexistência de prova de omissão estatal, afirmando
os recorrentes
que foram ignorados documentos e fotografias que evidenciariam a condição precária da árvore antes do acidente e a ausência de remoção preventiva.

M
uito bem.

Na oportunidade de exame do apelo restou consignado,
em suma,
que
não se
verificou demonstrativo que evidenciasse
de forma efetiva
a causa da

queda da árvore,
o que não dá ensejo à responsabilização do agente fiscalizador.

Apesar da juntada de fotografias nos autos, que
demonstram a veracidade do fato narrado,
diga-se,
a queda da árvore sobre o carro, a atribuição de responsabilidade à Administração Pública, pelo
sinistro, exige a demonstração do nexo de causalidade com
eventual
ação
(como causador do incêndio)
ou omissão estatal
(por
ausência de
fiscalização e manutenção da rodovia).

Deste modo,
acresceu-se o
reportado pela autoridade competente no Boletim Unificado confeccionado, sobre a ocorrência de grandes queimadas na região, rest
ando assim
a conclusão
da excludente de responsabilidade, por força maior, afastando o dever em indenizar.

Sob ta
is
constataç
ões
,
verifica-se
ausência de omissão ou contradição.

Por fim,
a
inexistência de prova de omissão estatal, não se configura como erro material. Este, ao ser corrigido, não modifica o fundamento ou conteúdo do julgamento, mas
apenas
inexatidão textual, a rigor.

Deste modo,
a interposição do
presente recurso
apresenta
objetivo
provo
car

a rediscussão da matéria, por inconformismo com o resultado alcançado,
o que não se revela hábil pela via escolhida.

Deste modo, cabe ao julgador rememorar e advertir, respectivamente:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Isto considerado,
por inexistência do
s
vício
s
apontado
s
,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.